Tribunal: TJDFT
Processo: 0735759-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. ARTIGO 833 DO CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL. PRECEDENTE STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia consiste na discussão da possibilidade da penhorabilidade de 30% do salário do devedor para fins de quitação da dívida.
2. O Art. 833, inciso IV do Código Processual Civil (CPC) dispõe a impenhorabilidade salarial como regra. Contudo, existem exceções previstas no Art. 833, § 2o, do CPC, que são: (i) as hipóteses de penhora salarial para o pagamento de prestação alimentícia, (ii) caso o devedor tiver renda excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, no caso da ocorrência de uma dessas duas hipóteses ou as duas de forma concomitante poderá aplicar-se a penhora salarial, contudo, deve-se preservar o montante necessário à sua subsistência, de acordo com o critério objetivo estabelecido pelo legislador. 2.2. A hipóteses dos autos não se enquadra nas exceções previsto no § 2o do citado dispositivo legal.
3. O STJ estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. Essa relativização somente deve ser aplicada "quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução", e desde que "avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado".
4. No caso, nenhuma dessas condições se verifica para se relativizar a penhora salarial.
5. Recurso conhecido e desprovido.